Tribunal: TJES
Processo: 5014296-65.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2026-03-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CADASTRO NO SISTEMA E-MEC. CURSO NÃO REGISTRADO. ATO ADMINISTRATIVO FUNDADO NA LEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por MONARA SCHUELER PESSANHA contra sentença da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato da PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERNA PARA ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO E ENQUADRAMENTO DA SEDU/ES, denegou a segurança pleiteada. A impetrante alegava possuir direito líquido e certo ao enquadramento funcional no nível V, com base em certificado de especialização emitido pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), recusado administrativamente sob a justificativa de ausência de cadastro do curso no sistema e-MEC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência do nome do advogado na publicação da sentença acarreta nulidade da intimação e prejudica a contagem do prazo recursal; e (ii) estabelecer se o ato administrativo que rejeitou o certificado de especialização por ausência de registro no e-MEC violou direito líquido e certo da servidora impetrante ao enquadramento funcional em nível superior na carreira do magistério estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência do nome do advogado na intimação da sentença, em contrariedade ao art. 272, § 2º, do CPC, configura nulidade da comunicação processual. Contudo, reconhece-se o comparecimento voluntário da parte aos autos e a interposição tempestiva do recurso como elementos que sanam o vício, nos termos dos princípios da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais.

4. A recusa administrativa ao enquadramento no nível V está fundada em norma editalícia que exige, para fins de comprovação de títulos, o cumprimento das diretrizes do Conselho Nacional de Educação, especialmente a Resolução CNE/CES nº 02/2014.

5. Referida Resolução determina que cursos de pós-graduação lato sensu ofertados no país estejam cadastrados no sistema do Ministério da Educação (e-MEC), sendo considerados irregulares os que não possuírem tal registro.

6. A ausência de registro do curso apresentado pela impetrante foi comprovada nos autos, conforme consulta ao sistema oficial. Não se trata de negar fé pública ao certificado, mas de verificar o cumprimento de requisito objetivo de validade nacional exigido por norma federal e pelo edital do concurso.

7. A autonomia universitária das instituições estaduais não as exime de atender às regras federais quanto ao cadastramento de cursos lato sensu, sobretudo quando seus diplomas são utilizados para efeitos jurídicos perante terceiros, como em concursos públicos.

8. O ato administrativo impugnado respeita os princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da isonomia entre os candidatos, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência do nome do advogado na publicação da sentença configura nulidade da intimação, mas o vício é sanado pelo comparecimento voluntário da parte e pela interposição tempestiva do recurso.

2. O certificado de curso de pós-graduação lato sensu emitido por instituição pública estadual carece de validade para fins de progressão funcional quando ausente o registro no sistema e-MEC, conforme exigido por norma federal e edital do concurso.

3. O ato administrativo que indefere enquadramento funcional por ausência de cumprimento de exigência editalícia pautada em norma federal não viola direito líquido e certo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 19, II; CPC, art. 272, § 2º; Lei 12.016/2009, art. 25; Resolução CNE/CES nº 02/2014, arts. 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5005196-61.2023.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. da votação unânime, j. 2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014296-65.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MONARA SCHUELER PESSANHA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CADASTRO NO SISTEMA E-MEC. CURSO NÃO REGISTRADO. ATO ADMINISTRATIVO FUNDADO NA LEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por MONARA SCHUELER PESSANHA contra sentença da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato da PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERNA PARA ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO E ENQUADRAMENTO DA SEDU/ES, denegou a segurança pleiteada. A impetrante alegava possuir direito líquido e certo ao enquadramento funcional no nível V, com base em certificado de especialização emitido pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), recusado administrativamente sob a justificativa de ausência de cadastro do curso no sistema e-MEC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência do nome do advogado na publicação da sentença acarreta nulidade da intimação e prejudica a contagem do prazo recursal; e (ii) estabelecer se o ato administrativo que rejeitou o certificado de especialização por ausência de registro no e-MEC violou direito líquido e certo da servidora impetrante ao enquadramento funcional em nível superior na carreira do magistério estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência do nome do advogado na intimação da sentença, em contrariedade ao art. 272, § 2º, do CPC, configura nulidade da comunicação processual. Contudo, reconhece-se o comparecimento voluntário da parte aos autos e a interposição tempestiva do recurso como elementos que sanam o vício, nos termos dos princípios da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais.

4. A recusa administrativa ao enquadramento no nível V está fundada em norma editalícia que exige, para fins de comprovação de títulos, o cumprimento das diretrizes do Conselho Nacional de Educação, especialmente a Resolução CNE/CES nº 02/2014.

5. Referida Resolução determina que cursos de pós-graduação lato sensu ofertados no país estejam cadastrados no sistema do Ministério da Educação (e-MEC), sendo considerados irregulares os que não possuírem tal registro.

6. A ausência de registro do curso apresentado pela impetrante foi comprovada nos autos, conforme consulta ao sistema oficial. Não se trata de negar fé pública ao certificado, mas de verificar o cumprimento de requisito objetivo de validade nacional exigido por norma federal e pelo edital do concurso.

7. A autonomia universitária das instituições estaduais não as exime de atender às regras federais quanto ao cadastramento de cursos lato sensu, sobretudo quando seus diplomas são utilizados para efeitos jurídicos perante terceiros, como em concursos públicos.

8. O ato administrativo impugnado respeita os princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da isonomia entre os candidatos, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência do nome do advogado na publicação da sentença configura nulidade da intimação, mas o vício é sanado pelo comparecimento voluntário da parte e pela interposição tempestiva do recurso.

2. O certificado de curso de pós-graduação lato sensu emitido por instituição pública estadual carece de validade para fins de progressão funcional quando ausente o registro no sistema e-MEC, conforme exigido por norma federal e edital do concurso.

3. O ato administrativo que indefere enquadramento funcional por ausência de cumprimento de exigência editalícia pautada em norma federal não viola direito líquido e certo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 19, II; CPC, art. 272, § 2º; Lei 12.016/2009, art. 25; Resolução CNE/CES nº 02/2014, arts. 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5005196-61.2023.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. da votação unânime, j. 2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MONARA SCHUELER PESSANHA
, irresignada com a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato atribuído à
PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERNA PARA ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO E ENQUADRAMENTO DA SEDU/ES
, denegou a segurança pleiteada.

Em suas razões recursais , a Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da intimação da sentença. Argumenta que a publicação do ato decisório constou apenas em seu nome, omitindo o nome de seu advogado constituído, o que violaria o art. 272, § 2º, do CPC e cercearia seu direito de defesa e ao contraditório. Requer, assim, a devolução do prazo ou o reconhecimento da tempestividade do presente apelo.

No mérito, a Recorrente defende a validade do certificado de pós-graduação apresentado para fins de enquadramento funcional (nível V), emitido pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF). Sustenta que:
(i)
a recusa do documento fere o Pacto Federativo (art. 19, II, da CF/88), uma vez que documentos emitidos por instituições públicas estaduais possuem fé pública e presunção de veracidade;
(ii)
a responsabilidade pela regularidade cadastral no sistema e-MEC é exclusiva da Instituição de Ensino, não podendo a aluna, que agiu de boa-fé na qualidade de consumidora do serviço educacional, ser penalizada por eventuais falhas administrativas da Universidade; e
(iii)
a exigência da Comissão cria critério discriminatório não previsto em lei, violando o princípio da legalidade.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença. Defende a estrita legalidade do ato administrativo, argumentando que a exigência de cadastro do curso no sistema e-MEC está prevista no Edital e nas Resoluções CNE/CES nº 01/2007 e nº 02/2014. Reitera que o edital é a lei do concurso e que a ausência de registro da especialização no órgão federal torna a oferta irregular, impedindo sua aceitação para fins de progressão na carreira.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MONARA SCHUELER PESSANHA
, irresignada com a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato atribuído à
PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERNA PARA ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO E ENQUADRAMENTO DA SEDU/ES
, denegou a segurança pleiteada.

Em suas razões recursais, a Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da intimação da sentença. Argumenta que a publicação do ato decisório constou apenas em seu nome, omitindo o nome de seu advogado constituído, o que violaria o art. 272, § 2º, do CPC e cercearia seu direito de defesa e ao contraditório. Requer, assim, a devolução do prazo ou o reconhecimento da tempestividade do presente apelo.

No mérito, a Recorrente defende a validade do certificado de pós-graduação apresentado para fins de enquadramento funcional (nível V), emitido pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF). Sustenta que:
(i)
a recusa do documento fere o Pacto Federativo (art. 19, II, da CF/88), uma vez que documentos emitidos por instituições públicas estaduais possuem fé pública e presunção de veracidade;
(ii)
a responsabilidade pela regularidade cadastral no sistema e-MEC é exclusiva da Instituição de Ensino, não podendo a aluna, que agiu de boa-fé na qualidade de consumidora do serviço educacional, ser penalizada por eventuais falhas administrativas da Universidade; e
(iii)
a exigência da Comissão cria critério discriminatório não previsto em lei, violando o princípio da legalidade.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença. Defende a estrita legalidade do ato administrativo, argumentando que a exigência de cadastro do curso no sistema e-MEC está prevista no Edital e nas Resoluções CNE/CES nº 01/2007 e nº 02/2014. Reitera que o edital é a lei do concurso e que a ausência de registro da especialização no órgão federal torna a oferta irregular, impedindo sua aceitação para fins de progressão na carreira.

Antes de analisar o mérito das razões veiculadas pela Apelante, convém apreciar a questão preliminar por ela apresentada.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO

Suscita a Apelante a nulidade da intimação da sentença, sob o argumento de que a publicação foi realizada apenas em nome da parte, sem a indicação de seu patrono.

Razão lhe assiste neste ponto.

Compulsando os autos, verifica-se que a intimação do ato sentencial de fato não observou a regularidade formal exigida pelo art. 272, § 2º, do CPC, que é taxativo ao dispor sobre a indispensabilidade do nome dos advogados nas publicações, sob pena de nulidade.

Considerando que a finalidade dos atos processuais é garantir o contraditório e a ampla defesa, e notando-se a
ausência de impugnação específica por parte do Estado do Espírito Santo
quanto a este tópico em suas contrarrazões, impõe-se o reconhecimento do vício na comunicação processual.

Contudo, aplico ao caso o princípio da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais. Uma vez que a Apelante compareceu aos autos e interpôs o presente recurso, o vício da intimação considera-se sanado para o fim de
admitir o recurso como tempestivo
.

Desta forma,
ACOLHO A PRELIMINAR
para reconhecer a nulidade da intimação apontada, e, por conseguinte, considero tempestivo o apelo, razão pela qual dele
CONHEÇO
, eis que presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

DO MÉRITO

Superada a questão preliminar e adentrando ao mérito recursal, antecipo que a pretensão da Apelante não merece prosperar, devendo ser mantida a sentença que denegou a segurança.

Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por
MONARA SCHUELER PESSANHA
em face de ato atribuído à
PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERNA PARA ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO E ENQUADRAMENTO DE PROFESSORES E PEDAGOGOS DA SEDU/ES
.

Narra a Impetrante que foi aprovada no Concurso Público regido pelo Edital SEGER/SEDU nº 001/2022 para o cargo de "Professor B – Geografia". Convocada para apresentar a documentação necessária para fins de enquadramento na carreira, submeteu à apreciação da Comissão o Certificado de Conclusão do Curso de Pós-Graduação
Lato Sensu
em "Ciências Atmosféricas para Engenheiros, Ambientalistas e Educadores", expedido pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF).

Ocorre que a autoridade coatora indeferiu o pedido de enquadramento no nível V, classificando a servidora no nível IV. A recusa administrativa fundamentou-se na alegação de que o referido curso de especialização não se encontra cadastrado no sistema e-MEC, em suposta violação à Resolução CNE/CES nº 02/2014, o que tornaria a oferta irregular para fins de comprovação de títulos no certame.

Irresignada com a decisão administrativa e alegando que a exigência fere o pacto federativo e a fé pública dos documentos emitidos por Universidade Estadual, a Impetrante buscou a via mandamental pleiteando a nulidade do ato e o imediato enquadramento no nível pretendido.

O pleito liminar foi indeferido pelo juízo
a quo
, decisão esta mantida por esta Egrégia Câmara em sede de Agravo de Instrumento (AI nº 5005196-61.2023.8.08.0000).

Ao final, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença denegando a segurança, sob o fundamento de que o ato administrativo pautou-se na estrita legalidade e na vinculação ao edital, o qual exige o cumprimento das normas do Conselho Nacional de Educação, incluindo o regular cadastro no e-MEC.

É contra esta sentença que se insurge a Apelante.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à legalidade do ato administrativo que recusou o certificado de pós-graduação
lato sensu
em
"Ciências Atmosféricas para Engenheiros, Ambientalistas e Educadores"
, emitido pela UENF, para fins de enquadramento da servidora no nível V.

A Administração Pública fundamentou a recusa no fato de que o referido curso
não se encontra cadastrado no sistema e-MEC
, violando o disposto na Resolução CNE/CES nº 02/2014.

Esta Egrégia 3ª Câmara Cível já teve a oportunidade de debruçar-se sobre esta exata matéria quando do julgamento do
Agravo de Instrumento nº 5005196-61.2023.8.08.0000
, interposto pela mesma parte nestes autos. Naquela ocasião, firmamos entendimento unânime pela ausência de ilegalidade na conduta da Administração, entendimento este que reitero nesta oportunidade.

O Edital é a lei do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos. O item 12.4 do Edital SEGER/SEDU nº 01/2022 estabelece expressamente que os cursos de pós-graduação somente seriam considerados se cumpridas as exigências do Conselho Nacional de Educação (CNE), citando especificamente a
Resolução CNE/CES nº 02/2014
.

A referida Resolução, em seu artigo 1º, institui o cadastro nacional de cursos de pós-graduação
lato sensu
e, em seu
artigo 3º
, determina categoricamente:

"Art. 3º Findo o prazo estabelecido pela SERES/MEC para o cadastramento dos cursos de pós-graduação lato sensu (especialização),
serão consideradas irregulares todas as ofertas não inscritas no cadastro nacional referido no Art. 1º
."

Conforme demonstrado nos autos e reafirmado no julgamento do Agravo de Instrumento, a consulta ao sistema e-MEC retornou a informação "
Nenhum registro encontrado
" para o curso apresentado pela Apelante.

Não se trata, portanto, de negar fé pública a documento expedido por Universidade Estadual, mas sim de verificar o cumprimento de requisito objetivo de validade nacional do curso, previsto em norma federal e exigido pelo Edital do certame. A autonomia universitária não exime as instituições do dever de cadastrar seus cursos nas bases de dados oficiais do Ministério da Educação para garantir a regularidade da oferta perante terceiros.

Destarte, não havendo o cadastro no e-MEC, o curso é considerado irregular para fins de comprovação de títulos em concursos que exijam tal formalidade, não havendo que se falar em violação a direito líquido e certo. A atuação da Comissão de Enquadramento pautou-se estritamente no princípio da legalidade e da vinculação ao edital.

Como bem pontuado no Acórdão do Agravo de Instrumento nº 5005196-61.2023.8.08.0000:

"
Considerando a ausência do cadastramento do referido diploma no sistema do Ministério da Educação (e-MEC), o mesmo não pode ser utilizado para fins de enquadramento da candidata no concurso público em análise, não merecendo a decisão a quo nenhum tipo de reforma."

CONCLUSÃO

Ante o exposto, e em consonância com a fundamentação já consolidada por esta Câmara,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença que denegou a segurança.

Sem honorários advocatícios (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/09). Custas na forma da lei, observada a gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar